Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-89.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005299-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (AGRAVANTE), MICHELLE APARECIDA MOURA - CPF: 933.350.401-04 (AGRAVADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1005299-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

AGRAVADA:

MICHELLE APARECIDA MOURA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA DA PARTE REQUERIDA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DA CEJUSC – PARTE QUE DESEJA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 334, §8º DO CPC/15 – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – URGÊNCIA – AUSÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do
não conhecimento do agravo de instrumento interposto, porquanto a decisão que decreta à revelia do agravante não está contemplada no rol do art.
1.015
, do
CPC
.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1005299-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

AGRAVADA:

MICHELLE APARECIDA MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto p
or
JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
contra decisão monocrática de id. 123307499, que não conheceu o agravo de instrumento aviado por ele, por ausência de pressupostos de admissibilidade recursal.

Em suas razões recursais, sustenta que merece reforma o
decisum
por se tratar de decisão e não sentença, de modo que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado pelos tribunais
.

Assevera que
“não foi a aplicada multa e nem encerrado processo, somente decretada revelia sob alegação de não ter apresentado contestação no prazo hábil”
e que “
foi apresentado um atestado médico um dia após a audiência de conciliação, estando o requerido não só tendo sido atendido em unidade hospitalar, como se encontra em tratamento de doença grave cardíaca, conforme laudos anexos, sendo motivos suficientes ao juiz para determinar outra data para audiência
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática, com o conhecimento do presente agravo e, por consequência, a reforma da decisão de origem que decretou a revelia do agravante.

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado [id. 130767662].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, o agravante
busca infirmar a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento de mesma numeração única,
ante a ausência de pressupostos de admissibilidade recursal.

Para tanto, o recorrente defende, dentre outros pontos, que a decisão impugnada no primeiro grau é interlocutória e não sentença, pelo qual entende o cabimento do agravo de instrumento.

Sem razão, contudo.

Ressai que o sobredito instrumento foi interposto contra decisão do juízo
a quo
que decretou a revelia do agravante por não comparecer à audiência no Cejusc (Id 122165490).

Esta Relatora entendeu ser incabível o agravo de instrumento, porque a decisão agravada não se encontra dentro do rol previsto no art. 1.015 do CPC, que é taxativo.

Isso porque o art. 1.015 do novo CPC é claro ao elencar as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não estando entre elas a decisão que decreta à revelia. Confira-se:

“Art. 1.015: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

De salientar que em palestra proferida pelo Min. Luis Fux, Presidente da comissão que elaborou o anteprojeto do novo CPC, no dia 09/05/16 no plenário do TJRS, Sua Excelência referiu de forma expressa e destacada que somente nas hipóteses expressamente indicadas no novo CPC é que cabe agravo de instrumento.

Essa questão foi exaustivamente analisada pela comissão, durante os trabalhos preparatórios e durante as amplas discussões que se travaram em todo o país na fase que foi aberta para sugestões da comunidade jurídica pátria. Referiu ele que não houve esquecimentos ou lapsos. Todas as ausências foram intencionais.

De mais a mais, importante ressaltar que, a teor do disposto no
§ 1º
do artigo
1.009
do
CPC
, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, fato esse que, por si só, justifica o afastamento do entendimento do STJ proferido por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.696.396/MT, que ao se pronunciar acerca da taxatividade mitigada do art. 1.015 retromencionado, expressamente consignou que a análise do pedido de reforma pela via eleita – agravo de instrumento – somente se justificaria mediante a comprovação da urgência, o que inequivocamente não se verifica no caso concreto.

Ressalta-se, ademais, que o entendimento deste Sodalício, inclusive envolvendo o objeto sob debate – revelia e multa pelo não comparecimento em audiência – é pacífico no sentido de que não pode ser analisado por meio de agravo de instrumento, cujo resultado não poderia ser outro senão o não conhecimento recursal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE –
NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE
MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA E
AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA POR AUSÊNCIA DA PARTE NA AUDIÊNCIA
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento só tem cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC), o que não é o caso da decisão que
determina a alteração do valor da causa, e
aplica multa por ausência da parte na audiência
. 2. A fragilidade da tese de inexistência da dívida pautada na pura discordância quanto aos valores já pagos pela autora pelo aluguel de maquinário e o relatório de equipamento não devolvidos elaborado unilateralmente pela locadora/ré impossibilitam a sumária constatação da probabilidade do direito alegado, e impede a concessão da tutela de urgência.”
(N.U 1021580-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO CPC – ROL TAXATIVO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA
- RECURSO DESPROVIDO. Hipótese em que a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto a decisão que decreta à revelia do embargado não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC. Ausência de elementos novos aptos a alterar a decisão monocrática.”
(
TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10034217120188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/08/2018)

Logo, é de se manter o entendimento firmado na decisão agravada.

Assim, com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022